Tribunal: TCU
Processo: 008.080/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3963/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pela Universidade Federal de São Paulo; Considerando as propostas uníssonas da extinta Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato, em razão da não absorção da parcela de vencimento básico complementar (VBC) do art. 15 da Lei 11.091/2005 (rubrica "82375-VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05 (Complemento de soldo, vencimento, subsídio, proventos, etc."), no valor de R$ 17,17; Considerando que os efeitos das Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, referentes à não absorção de eventual resíduo da VBC, foram expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por esses normativos (escalonados entre maio de 2008 e julho de 2010 e entre março de 2013 e março de 2015); Considerando, assim, que não houve alteração na sistemática de implantação da estrutura prevista na Lei 11.091/2005, em especial na forma de absorção do VBC; Considerando que, mediante consulta ao Siape, verificou-se que em maio/2005 (mês da implantação dos novos valores fixados pela Lei 11.091/2005), o vencimento básico do cargo da servidora (R$ 1.230,93), somado com a parcela relativa ao vencimento básico complementar da Lei 11.091/2005 (VBC) (R$ 160,79), totalizou R$ 1.391,72, valor que, no caso concreto, deve ser usado como referência para a absorção; Considerando que em janeiro/2006, o vencimento básico da inativa passou para R$ 1.374,55 e a rubrica relativa ao vencimento básico complementar foi reduzida para R$ 17,17, totalizando, corretamente, os R$ 1.391,72; Considerando que em janeiro/2007, o vencimento básico passou para R$ 1.583,43, sendo que o vencimento básico complementar se manteve, de forma irregular, no valor de R$ 17,17 (somatório: R$ 1.600,60); Considerando que, em janeiro/2007 o valor do vencimento básico criou condições para a total absorção do VBC, o que não ocorreu; Considerando, portanto, que, no presente caso, a parcela é irregular, dado que seu valor não foi corretamente absorvido; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, entretanto, o valor irrisório da parcela inquinada, deve ser aplicada ao caso a jurisprudência desta Corte, iniciada pelo Acórdão 9438/2021-TCU-Primeira Câmara , no sentido de que "o valor insignificante de parcela incluída irregularmente em ato de concessão de aposentadoria ou pensão pode ensejar em caráter excepcional o julgamento pela legalidade do ato, com o devido registro, em observância aos princípios da razoabilidade, da eficiência e da economicidade, desde que adotada medida para a regularização financeira da falha"; Considerando a presunção de boa-fé do responsável; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito. ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17, III, 143, II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, bem como nas Súmulas TCU 276 e 279, em considerar excepcionalmente legal e conceder o registro ao ato de aposentadoria (248/2021, peça 3) em favor da interessada identificada no item 1.1, além de expedir as determinações abaixo: 1. Processo TC- Processo 008.080/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ceci Pereira Martin (XXX.132.188-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar à Universidade Federal de São Paulo que: 1.7.2.1. ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos atuais contracheques da interessada, a rubrica "82375-VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05", referente a "vencimento básico complementar", comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e do art. 8o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 1.7.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.